Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-92.2023.8.11.0050
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000540-92.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERTO LUCAS - CPF: 050.820.951-02 (APELANTE), MARLI GODINHO - CPF: 559.450.311-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000540-92.2023.8.11.0050

APELANTE: ALBERTO LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Desclassificação para furto simples. Condenação fundamentada nas imagens de câmeras de segurança existentes na sede da empresa-vítima e nos estabelecimentos comerciais onde o cartão subtraído foi utilizado. Prequestionamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Alberto Lucas, condenado pelo crime de furto simples à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas produzidas na instrução criminal, especialmente quanto ao reconhecimento do acusado, cuja condenação foi fundamentada em imagens de videomonitoramento e não exclusivamente no reconhecimento fotográfico. A defesa também formula pedido de prequestionamento das normas aplicáveis à análise das provas e reconhecimento de pessoas, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir:

3. Embora o reconhecimento fotográfico feito pela vítima seja vago e careça de maior precisão, o conjunto probatório é robusto e inclui imagens de videomonitoramento que capturam a ação criminosa com nitidez, demonstrando a entrada do acusado no estabelecimento comercial e o uso posterior do cartão de crédito/débito em diversos locais, sem o uso de boné.

4. A identificação nas imagens, com clareza da fisionomia do acusado nos momentos subsequentes ao furto, permite concluir pela autoria do delito. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta frente ao conjunto de provas materiais que corroboram a prática do crime.

5. No tocante ao pedido de prequestionamento, entende-se que a fundamentação adotada abordou os dispositivos e preceitos normativos necessários à resolução da controvérsia, em plena observância das normas de regência do processo penal, notadamente no que se refere à valoração da prova, ainda que o julgador não esteja vinculado aos artigos ou dispositivos eleitos pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “É suficiente para a manutenção da condenação a existência de imagens de videomonitoramento que evidenciem a autoria e materialidade do delito, ainda que o reconhecimento fotográfico isoladamente seja insuficiente.”

“Para fins de prequestionamento, considera-se que o julgamento observou integralmente os dispositivos legais invocados.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 226.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000540-92.2023.8.11.0050

APELANTE: ALBERTO LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alberto Lucas, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, que o condenou à reprimenda de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico e, de consequência, a absolvição do recorrente, ao argumento de inexistência de outras provas para condenação.

Prequestiona dispositivos infraconstitucionais.

A 1ª Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000540-92.2023.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Aberto Lucas
, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, perpetrado durante o repouso noturno [art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
22 de janeiro de 2023
, por volta de
1 hora
da madrugada, em estabelecimento comercial situado na Avenida Lions Internacional, n. 171, Centro, Campo Novo do Parecis/MT,
ALBERTO LUCAS
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em uma TV de 32 polegadas, uma impressora EPSON L3250 e 1 cartão de crédito/débito de propriedade de Marli Godinho.

Consta que, na data acima mencionada,
ALBERTO LUCAS
arrombou a porta dos fundos do estabelecimento comercial Parecis Placas e subtraiu os objetos mencionados acima.

Ato seguinte, em posse do cartão de crédito/débito da vítima Marli Godinho, ALBERTO LUCAS efetuou compras em diferentes estabelecimentos comerciais da cidade, conforme se demonstra pelas imagens e comprovantes de gastos.

ALBERTO LUCAS foi identificado pelos sistemas de videomonitoramento e reconhecido”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem desclassificou a conduta imputada ao recorrente, condenando-o pela prática do crime de furto simples, fixando-lhe a reprimenda de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 15 dias-multa, em regime aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, asseverando que esta foi a única prova produzida na instrução criminal, razão pela qual o recorrente deve ser absolvido.

Argumenta, em reforço, que não obstante as imagens captadas no estabelecimento-vítima, o acusado fazia uso de boné, inviabilizando, assim, seu reconhecimento.

A despeito dos relevantes argumentos pela combatente Defensoria Pública Estadual, a tese de ausência de provas seguras para condenação se mostra se mostra absolutamente impertinente.

Não ignoro que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima se mostra, no mínimo, duvidoso.

A descrição por ela feita – homem alto, magro e com barba – se patenteia extremamente vaga e genérica.

Some-se a isso que não foi possível inferir dos autos quantas e quais fotos lhe foram apresentadas, uma vez que no Termo de Reconhecimento consta apenas que foram mostradas diversas fotografias do Sistema Vínculum.

Entretanto, as imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes na empresa-vítima revelam toda a ação criminosa, verificando-se o momento em que o agente faz uma varredura no interior do “Parecis Placas”, subtraindo os objetos descritos na exordial acusatória.

Além disso, apesar de a Defensora Pública salientar que o recorrente usava boné no momento do crime, inviabilizando seu reconhecimento, consta dos autos imagens captadas por câmeras de segurança nos estabelecimentos onde o acusado fez uso do cartão subtraído, nas quais ele aparece sem o referido acessório, sendo possível identificar perfeitamente a fisionomia do autor do delito.

Fixadas tais premissas, não existindo dúvidas acerca da autoria do delito, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024